Tribunal: TJMT
Processo: 0012826-95.2013.8.11.0042
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012826-95.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ALDEMAR DE CARVALHO AMORIM (APELANTE), EVERTON DA SILVA ROSA - CPF: 028.901.671-19 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DA DEFESA – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPERTINÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPARADAS EM PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS JUDICIALIZADAS – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS EM JUÍZO QUE CORROBORAM OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – RELATOS DA TESTEMUNHA OCULAR DO FATO E DA VÍTIMA NA FASE ADMINISTRATIVA – ACERVO PROBATÓRIO JUDICIALIZADO ROBUSTO PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO
–

RECURSO DESPROVIDO.

É i
ndevida a absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório reunido ao longo da persecução penal apontar em sentido contrário, havendo prova documental corroborada por prova oral judicializada. Nesse sentido, as provas evidenciam-se robustas diante da confissão extrajudicial do réu, em consonância com os relatos da testemunha ocular do fato e da vítima na fase administrativa, corroboradas pelas declarações dos policiais militares em juízo.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Aldemar de Carvalho Amorim

objetivando a reforma da sentença do Juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
que o condenou
a 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no mínimo legal, pela suposta prática dos delitos de furto qualificado majorado (artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso I, do Código Penal) e falsa identidade (artigo 307 do Estatuto Repressivo).

A defesa almeja a formalização do decreto absolutório em relação ao delito patrimonial, à conta da insuficiência de provas aptas à condenação, porque em juízo foram ouvidos apenas os policiais militares, que não presenciaram o fato. Invoca o princípio
in dubio pro reo
, assim como os artigos 155,
caput
, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Por fim, prequestiona a matéria constitucional e legal correlata.

A acusação, em contrarrazões, rebate as alegações postas, dando pelo acerto da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o desprovimento do recurso.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que
Aldemar de Carvalho Amorim

foi condenado

a 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no mínimo legal, pela suposta prática do delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo majorado pelo repouso noturno (artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso I, do Código Penal), bem como do crime de falsa identidade (artigo 307 do Estatuto Repressivo).

Contextualiza a inicial acusatória que no dia 11 de julho de 2013, por volta de 03h, durante o repouso noturno, no Centro de Recuperação Lar Cristão, localizado na Rua 02, Quadra 03, Bairro CPA III, em Cuiabá, o acusado, mediante escalada e arrombamento, teria subtraído coisa alheia móvel consistente em um aparelho de telefone celular, avaliado em R$ 700,00 (setecentos reais), pertencente à vítima
Everton da Silva Rosa
.

Descreve a denúncia que o réu é interno do Centro de Recuperação Lar Cristão e, no dia anterior ao fato, fugiu do local no período da tarde, mas na madrugada subsequente, aproveitando-se do horário de repouso, retornou e destelhou uma parte que dava acesso ao quarto onde estava o celular subtraído. Na ocasião, o réu se apossou do telefone e empreendeu fuga pelo telhado.

Consta que, ao amanhecer, após ter vendido o telefone celular pelo valor de R$ 30,00 (trinta reais) em um ponto de aquisição de drogas, o recorrente retornou ao Centro de Recuperação e foi detido pelas testemunhas até a chegada da guarnição policial.

Outrossim, narra o aditamento à denúncia que o apelante forneceu nome falso à autoridade policial.

A defesa pretende que seja reformada a sentença quanto à condenação do réu pela prática do delito patrimonial, porém a pretensão absolutória não merece acolhimento.

A
materialidade delitiva
encontra-se inequívoca, à vista do auto de prisão em flagrante delito (id. 23991455, p. 01), do boletim de ocorrência (id. 23991462, p. 01/02), do auto de avaliação indireta (id. 23991465, p. 01), do laudo pericial (id. 23991490, p. 01/05; id. 23991491, p. 01/03; e id. 23991492, p. 01) e da prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal.

A autoria é inconteste. Verifica-se que os depoimentos dos policiais militares em juízo corroboram os elementos de informação reunidos no curso da fase administrativa da persecução penal.

Ouvido em juízo, o policial militar
Renato Salgado da Cunha
rememorou que no dia do fato, ao chegar no local, o acusado já estava detido.
Lembrou que uma testemunha, que não se recorda quem, viu o réu na ocasião da prática delitiva
, pois o Lar Cristão possui porteiro e controle de entrada e saída. Não se recorda se o apelante confessou a prática delitiva, assim como se ele teria trocado o celular subtraído por droga.

Na fase judicial, o policial militar
Álvaro César de Figueiredo
relatou que a viatura foi acionada e, chegando no local do fato, a vítima descreveu que o réu adentrou no local pelo telhado e subtraiu o seu celular.
Uma das testemunhas teria visualizado o acusado
. Por volta das 5h, o apelante voltou à Casa de Recuperação e a viatura foi novamente acionada. Como o recorrente possuía escoriações, primeiro ele foi levado para a Policlínica e, depois, para a Delegacia. Uma testemunha relatou que o denunciado haveria trocado o celular por drogas.

Conquanto os policiais não tenham presenciado o fato, recordaram-se de detalhes da ocorrência que atenderam, sendo que a testemunha por eles mencionada é
Antônio Carlos Pimenta de Souza
, também interno do Centro de Recuperação, que, ouvido na fase extrajudicial,
descreveu ter visualizado o réu fugindo pelo telhado após a prática delitiva
. Observe-se:

“
QUE o depoente é interno do Centro de Recuperação Lar Cristão; QUE o depoente informa que o suspeito Gabriel Santos Mouras
[nome falso informado pelo réu na Delegacia de Polícia]
estava internado no local dos fatos, mas ontem, na parte da tarde, Gabriel pulou o muro e fugiu; QUE hoje de madrugada, Gabriel retornou ao local dos fatos e destelhou a casa do ‘obreiro’ do Centro de Recuperação, pois lá tinha dinheiro; QUE Gabriel não conseguiu entrar na casa do ‘obreiro’ e, assim, destelhou uma parte do Centro de Recuperação que dava acesso ao quarto onde encontrava-se o celular furtado e, inclusive, o depoente deixa claro que o suspeito sabia que naquele quarto havia um celular, pois o suspeito ficava no mesmo quarto quando era interno; QUE o suspeito furtou o celular mencionado no B.O. supra e ainda trocou de calça antes de sair; QUE o depoente presenciou quando o suspeito estava em cima do telhado fugindo; QUE, amanhecendo o dia de hoje, o suspeito retornou ao local dos fatos, pois havia acabado o dinheiro do celular, que o suspeito diz ter trocado em uma boca de fumo.
” (Termo de Depoimento de
Antônio Carlos Pimenta de Souza
, com correções ortográficas; id. 23991458, p. 02).

A vítima
Everton da Silva Rosa
, na fase administrativa, também teceu detalhes da prática delitiva, nos seguintes termos:

“
QUE o declarante trabalha na Casa de Recuperação Lar Cristão e hoje, por volta das 03h, estava dormindo lá quando aconteceram os fatos narrados no B.O. supra; QUE o Sr. Antonio Carlos Pimenta de Souza presenciou quando o suspeito (...) estava saindo pelo telhado da Casa de Recuperação; QUE foi retirado o telhado para entrar no local dos fatos; QUE hoje, por volta das 05h30min, o suspeito retornou ao local dos fatos e, sem motivo algum, ficava dizendo para o declarante que não devia nada para ninguém, mesmo sem o declarante ter comentado nada; QUE o declarante não sabe informar o valor do celular furtado.
” (Termo de Depoimento de
Everton da Silva Rosa
, com correções ortográficas; id. 23991459, p. 01).

O réu
Aldemar de Carvalho Amorim
, interrogado perante a autoridade policial, confessou a prática do delito, explicando o seguinte:

“
QUE o interrogando era interno do Centro de Recuperação Lar Cristão e ontem, no fim de tarde, fugiu do Centro de Recuperação; QUE o interrogando retornou hoje às 03h e destelhou o local para conseguir entrar; QUE o interrogando pulou para dentro do local dos fatos e furtou um celular, que era do Sr. Everton da Silva Rosa; QUE o interrogando vendeu o celular furtado em uma boca de fumo, pelo valor de R$ 30,00; QUE, amanhecendo o dia de hoje, o interrogando retornou ao local dos fatos para pegar R$ 15,00 que o Centro de Recuperação estava devendo para o interrogando, por ter lavado roupas No Centro de Recuperação; QUE o interrogando foi detido pelas pessoas que ali estavam até a chegada da polícia.
” (Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório, com correções ortográficas; id. 23991460, p. 02).

Na fase judicial, foi decretada a revelia do acusado, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal, porque se mudou do endereço sem prévia comunicação ao juízo (decisão de id. 23991964, p. 01/02).

Enumeradas as provas, verifica-se que as circunstâncias fáticas que permearam a prisão em flagrante possibilitam chegar à mesma conclusão alinhada na sentença, ante a demonstração satisfatória da existência e suficiência de provas que lastreiam a condenação, que se encontra amparada nos harmônicos depoimentos dos policiais militares, ladeada pela confissão extrajudicial do réu e pelos relatos da testemunha ocular e da vítima na fase administrativa da persecução penal.

Enfatize-se, no ponto, que se encontra pacificado na jurisprudência que os testemunhos dos policiais, civis ou militares, revestem-se de grande valia, pois, sendo agentes públicos, é desarrazoado o Estado legitimá-los para prevenir e reprimir atividades delituosas e negar-lhes credibilidade no momento de convocá-los a relatá-las em juízo.

Nesse sentido, as declarações policiais têm o mesmo valor dos depoimentos de quaisquer outras testemunhas,
sobretudo quando, sem destoar dos demais elementos constantes dos autos, apenas corroboram as provas produzidas
, circunstância a infirmar, portanto, qualquer tese defensiva a dizer com sua suposta inidoneidade ou desvalor.

Constata-se que as provas demonstram de forma robusta a autoria delitiva do apelante. Diante disso,
mantém-se a responsabilização penal do acusado
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Aldemar de Carvalho Amorim
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020